Tribunal: TJPA
Processo: 0856509-52.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856509-52.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELVIA CHRISTINA PESSOA DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo Interno em Apelação. Licenças-Prêmio. Conversão em pecúnia. Servidor Aposentado. Previsão Legal. Precedente obrigatório. ARE: 721001. Manifestamente Improcedente. Multa aplicada. Agravo Interno Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não gozados pela autora no exercício do cargo público, observada a prescrição quinquenal;

2. O agravante sustenta a impossibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas no exercício do cargo público, a servidor aposentado, por falta de previsão legal;

3. Diante da expressa previsão legal da conversão em pecúnia em favor do servidor aposentado, sendo incontroverso o período de efetivo exercício da autora e sua atual inatividade, restam satisfeitas as condições ao reconhecimento do direito postulado. Inteligência do tema de repercussão geral do ARE: 721001;

4. Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: ARE 721001; e art. 1021, §4º, CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 20507295) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 19691772) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por HELVIA CHRISTINA PESSOA DE MELLO, negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não gozados pela autora no exercício do cargo público, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o agravante defende que a disposição legal aplicável (Regimento Interno dos Servidores Estaduais - RJU) exige o pedido da servidora no período de aquisição do direito, e que sua conversão em pecúnia só é facultada por ocasião da aposentadoria ou após o falecimento. Afirma que o pleito foi formulado em tempo posterior, após a aposentadoria, carecendo de previsão legal que autorize a indenização. Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões (Id. 21068733) infirmando os termos recursais e requerendo o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não gozados pela autora no exercício do cargo público, observada a prescrição quinquenal.

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“Do exposto, resulta que deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido de indenização postulado, vez que se coaduna com a legislação aplicável, o precedente obrigatório do STF e o conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida. Tudo nos termos da fundamentação.”

O agravante sustenta a impossibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas no exercício do cargo público, a servidor aposentado, por falta de previsão legal.

Na origem, a autora, servidora aposentada, postula a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, correspondentes a seis triênios (07/02/2000 a 06/02/2003 – 60 dias, 07/02/2003 a 06/02/2006 – 60 dias, 07/02/2006 a 06/02/2009 – 60 dias, 07/02/2009 a 06/02/2012 – 60 dias, 07/02/2012 a 06/02/2015 – 60 dias e 07/02/2015 a 06/02/2018 – 60 dias).

Não há controvérsia fática nos autos.

O direito dos servidores estaduais ao gozo de licenças-prêmio tem disposição no art. 98 da Lei nº 8410/94 (RJU), que prevê a aquisição do direito a 60 (sessenta) dias de licença a cada triênio de tempo de serviço. O art. 99 do mesmo diploma prevê a possibilidade da indenização dos períodos não gozados em duas hipóteses, uma durante a atividade, a pedido do servidor; e outra por ocasião da aposentadoria ou do falecimento, sendo estas de caráter obrigatório. Vide os dispositivos:

“Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.”

Diante da expressa previsão legal da conversão em pecúnia em favor do servidor aposentado, sendo incontroverso o período de efetivo exercício da autora e sua atual inatividade, restam satisfeitas as condições ao reconhecimento do direito postulado.

Não merecem guarida os argumentos recursais, na medida em que vertidos a distorcer clara e expressa previsão legal, sendo de fácil compreensão a impertinência da tese proposta.

É o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, que restou a assim ementado:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte (STF - ARE: 721001 RJ 0289104-31.2011.8.19.0001, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013).”

O STF também sedimentou a tese de desnecessidade do requerimento do servidor na situação em questão. Vide:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL LICENÇA-PRÊMIO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITODA ADMINISTRAÇÃO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO. 1. A indigitada violação do artigo 884 do CC não é passível de ser conhecida, porquanto envolve interpretação de direito local (Lei Complementar Estadual n. 10.098/94), atraindo a incidência da Súmula 280/STF, segundo a qual por ofensa à direito local não cabe recurso extraordinário, entendido aqui em sentido amplo. 2. Este Superior Tribunal, em diversos julgados, consolidou a orientação de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).

Do exposto, resulta que deve ser confirmada a decisão que manteve a sentença que julgou procedente o pedido de indenização postulado, vez que se coaduna com a legislação aplicável, o precedente obrigatório do STF e o conjunto probatório dos autos.

Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante.

Ante o exposto,
conheço nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 4 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024